Tribunal: TJSP
Processo: 0018769-08.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0018769-08.2020.8.26.0050, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante JAQUELINE CAMPOS PORTO SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018769-08.2020.8.26.0050 - Voto no 23.484
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0018769-08.2020.8.26.0050 Ribeirão Preto
Agravante: Jaqueline Campos Porto Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.484
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Livramento condicional -
Requisitos
subjetivos
e
objetivo
preenchidos
-
Exame
criminológico favorável - Atestado de bom comportamento
carcerário - Absorção à terapêutica penal - Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
JAQUELINE CAMPOS PORTO SILVA, contra a r. decisão de fls.
29/30
que,
nos
autos
do
processo
digital
no
1003113-
91.2020.8.26.0050 indeferiu o pedido de livramento condicional,
deferindo o regime semiaberto.
Pretende, com o presente recurso (fls. 21/23), a
reforma da r. sentença recorrida, a fim de conceder o benefício do
livramento condicional, porquanto presentes os requisitos legais.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta às fls. 36/40, mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 41), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu não provimento
(fls. 49/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018769-08.2020.8.26.0050 - Voto no 23.484
3
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o
agravante cumpre um total de pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, pela prática de trafico de drogas, com término
previsto para 11 de janeiro de 2022, nos termos da Folha de
Antecedentes às fls. 21/26.
A defesa do recorrente requereu a concessão
do benefício do livramento condicional, pedido este que foi indeferido
pelo MM. Juiz a quo, sob o fundamento da ausência do requisito
subjetivo, pois “O requisito subjetivo para a concessão do livramento
condicional não restou demonstrado, já que o exame criminológico foi
contundente quanto a ser-lhe recomendável a progressão ao regime
intermediário. Além disso, esse benefício requer menor vigilância e a
sentenciada, que ainda possui larga pena a cumprir
TCP em
11/01/2022 ainda deve demonstrar sua aptidão a cumprir pena em
regime menos restritivo. ” (fl. 30).
Ora, presente o requisito objetivo e sendo
favorável o exame criminológico não se vislumbra nos autos a
ausência do requisito de ordem subjetiva por parte da agravante.
Verifica-se, de início, que a sentenciada
ostenta bom comportamento carcerário (fl. 15), em que se constata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018769-08.2020.8.26.0050 - Voto no 23.484
4
que não houve qualquer falta grave praticada pela reeducanda nos
últimos 02 (dois) anos, tendo sido ela promovida ao regime
intermediário em 28 de maio de 2020, não havendo qualquer
intercorrência desde então.
Some-se a isso o resultado do exame
criminológico de fls. 05/14, o qual foi inteiramente favorável a
agravante, considerando-a apta ao livramento condicional, sem contar
que já se encontra muito próximo do último ano de pena privativa de
liberdade fixada.
Assim, diante da existência de elementos
concretos que demostram que a reeducanda tem assimilado a
contento a terapêutica penal, fornecendo, assim, fortes indícios de
que se ajustará ao livramento condicional, bem como diante da
ausência de outras justificativas para impedir a obtenção do
respectivo benefício, de rigor a sua concessão.
Ademais, como muito bem apontado pelo E.
Des. Guilherme de Souza Nucci “A execução penal visa à
ressocialização do sujeito delinquente, valendo-se da concessão de
benefícios para incentivar o bom comportamento e o retorno
harmônico ao convívio social. Dessa feita, a progressão, assim
como os demais benefícios penais, tem como fundamento a
confiança no restabelecimento do condenado, de forma a orientá-
lo para caminho distinto da reincidência criminal. Por derradeiro,
havendo qualquer indício de desvio do processo regenerativo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018769-08.2020.8.26.0050 - Voto no 23.484
5
sentenciado, os benefícios são suspensos iniciando-se novo período
de avaliação e aquisição, como forma de reprimir as adversidades.”
(Agravo de Execução Penal no 0206299-58.2013, 16a Câmara
Criminal, j. em 16/06/2015).
Posto isso, presentes os requisitos legais do
artigo 83, do Código Penal e artigo 131, da Lei de Execução Penal, a
concessão do livramento condicional é medida que se impõe,
cabendo ao Juízo de primeiro grau especificar as condições a que
ficará subordinada a agravante, nos termos do artigo 132, da Lei no
7.210/84.
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso,
concedendo-se a sentenciada JAQUELINE CAMPOS PORTO SILVA
o benefício do livramento condicional, mediante as condições a serem
especificadas pelo MM. Juiz a quo, a teor do artigo 132, da Lei de
Execução Penal, determinando-se as devidas comunicações.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator